Tribunal: TJDFT
Processo: 0736850-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI FEDERAL N. 7.431/1985 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) REGULARMENTE CONSTITUÍDA. QUITAÇÃO DO TRIBUTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A instituição financeira arrendadora ou credor fiduciário possui o domínio resolúvel e a posse indireta do bem móvel e conserva a propriedade indireta até o final do contrato, de modo que é responsável solidário, como contribuinte, pelo adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA
2. Em arrendamento mercantil e alienação fiduciária em garantia, a arrendante e o credor fiduciário são responsáveis solidários para o adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA até o final do contrato, nos termos dos incisos I e II do §7o do artigo 1o da Lei Federal n. 7.431/85 e o artigo 124 do Código Tributário Nacional. Precedentes do colendo STJ e deste egrégio TJDFT.
3. Na hipótese, não há falar em nulidade do título executivo (CDA), sob o argumento de incerteza e iliquidez, uma vez que o arrendante ou credor fiduciário é legalmente responsável solidário para o cumprimento da obrigação tributária, conforme previsões expressas na Lei Federal n. 7.431/85 e no Código Tributário Nacional, sendo que a certidão de dívida ativa que instrumentaliza a execução fiscal preenche os requisitos exigidos pelos artigos 202 do CTN e 2°, §§ 5° e 6a, da Lei n° 6.830/80.
4. A Lei Federal n. 7.431/1985 é materialmente compatível com a Constituição Federal, porquanto o Distrito Federal exerce sua competência plena de legislar sobre a matéria, conforme se infere do artigo 24, §3o, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de norma geral (lei complementar) editada pela União. Precedente (STF - RE 1016605/MG – Plenário).
5. Recurso conhecido e não provido.